Tribunal: TJSP
Processo: 0009307-02.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prisão domiciliar – COVID-19 - Recomendação no 62/2020, do CNJ, a qual não detém aplicação obrigatória e automática – Análise do caso concreto que desautoriza a antecipação do benefício perseguida – Não comprovação de que o sentenciado não recebe o tratamento que se faz necessário, na unidade prisional em que se encontra – Tampouco demonstrado que fora do

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prisão domiciliar – COVID-19 - Recomendação no 62/2020, do CNJ, a qual não detém aplicação obrigatória e automática – Análise do caso concreto que desautoriza a antecipação do benefício perseguida – Não comprovação de que o sentenciado não recebe o tratamento que se faz necessário, na unidade prisional em que se encontra – Tampouco demonstrado que fora do cárcere ficariam diminuídas as chances de contágio – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009307-02.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RINALDO JOSÉ DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009307-02.2020.8.26.0996 -Voto no 39748 - JS
2
Agravo em Execução no 0009307-02.2020.8.26.0996
Origem: DEECRIM UR5/Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Gabriel Medeiros
Agravante: RINALDO JOSE DE OLIVEIRA
Agravado: Ministério Público
Voto no 39748
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Prisão domiciliar
COVID-19 - Recomendação no 62/2020, do CNJ, a qual não
detém aplicação obrigatória e automática Análise do caso
concreto que desautoriza a antecipação do benefício
perseguida Não comprovação de que o sentenciado não
recebe o tratamento que se faz necessário, na unidade
prisional em que se encontra Tampouco demonstrado que
fora do cárcere ficariam diminuídas as chances de contágio
Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução,
interposto
pelo
sentenciado
RINALDO
JOSE
DE
OLIVEIRA, contra a r. decisão de fls. 80/82, a qual
indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado em seu
favor.
Sustenta o agravante, em síntese, que,
de acordo com a Recomendação no 62/2020, do CNJ,
editada em razão da pandemia instalada (COVID-19),
encontra-se ele inserido no grupo de risco para infecção
pelo coronavírus. Argumenta que, diante disso, faz jus à
concessão da prisão domiciliar, tal como prevê o art. 4o,
inciso I, alíneas a e b, da supracitada Recomendação,
ficando ainda prestigiado o princípio da dignidade da pessoa
humana. Assinala que há significativo agravamento do risco
de contágio nos estabelecimentos prisionais, tendo em vista
fatores como a aglomeração de pessoas e a insalubridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009307-02.2020.8.26.0996 -Voto no 39748 - JS
3
de referidas unidades, sendo certo que já foi reconhecido o
estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário,
pelo C. STF, na ADPF no 347. Requer, assim, a concessão da
prisão domiciliar em seu favor, pelo período da pandemia,
porquanto se enquadre no grupo de risco (fls. 01/24).
Contrarrazões ofertadas (fls. 87/90),
a r. decisão foi mantida (fls. 91), manifestando-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça, por fim, pelo desprovimento
do recurso defensivo (fls. 134/140).
Relatei.
De início, registra-se que o presente
recurso foi interposto contra a r. decisão proferida pelo
Juízo das Execuções, a qual indeferiu a colocação do ora
sentenciado em prisão domiciliar.
E, como bem observado pelo aludido
Juízo, “o juízo da execução criminal é incompetente para substituir
a prisão provisória/preventiva por medida alternativa ou prisão
domiciliar. A propósito, trata-se de competência funcional do Juiz do
processo de conhecimento, de natureza absoluta, que não se
prorroga.” (fls. 80).
Com efeito, no tocante à prisão de
natureza cautelar, o pedido de prisão domiciliar deve estar
calcado no quanto dispõe o art. 318, do CPP.
Seja como for, é certo que tanto o art.
318, do CPP, quanto o art. 117, da LEP, exigem a
demonstração inequívoca de que a prisão domiciliar se revela
adequada e imprescindível ao caso em concreto, não bastando
a mera alegação da parte quanto à configuração de alguma de
suas hipóteses. E, da análise do presente, não há
comprovação irretorquível de que tal medida é fundamental à
situação concreta vivenciada pelo agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009307-02.2020.8.26.0996 -Voto no 39748 - JS
4
Nesse sentido, também já se pronunciou o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA. CONVERSÃO EM DOMICILIAR.
NÃO RECOMENDÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte,
seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao
recurso adequado, situação que implica o não-
conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que, configurada flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal,
seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
A Lei 13.257/16 acrescentou ao artigo 318, do
Código de Processo Penal, o inciso V, o qual prevê
que o juiz poderá realizar a substituição da
prisão preventiva por domiciliar quando a presa
for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de
idade incompletos ". III - Não obstante a novel
modificação legislativa, permanece inalterado o
verbo contido no caput do art. 318, que revela
a possibilidade, não a obrigatoriedade, da
concessão do benefício, que deve se revelar
consentâneo
com
os
parâmetros
de
necessidade para aplicação da lei penal, para a
investigação ou a instrução criminal e, nos
casos expressamente previstos, para evitar a
prática de infrações penais e adequação da
medida à gravidade do crime, circunstâncias
do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado, tudo nos termos do art. 282, incisos
I e II, do Código de Processo Penal.
(Precedentes).
IV
-
Neste
contexto,
considerando que a paciente foi sentenciada pela
prática de crime equiparado a hediondo, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009307-02.2020.8.26.0996 -Voto no 39748 - JS
5
como que o acórdão vergastado assegura que os
filhos dela estão sob os cuidados da avó materna,
não é recomendável a substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar. Habeas corpus
não conhecido.” (HC no 358.479/SP, Rel. Min.
Felix Fischer, 5a Turma, j. 06/10/2016, DJe
21/10/2016) (g.n.).
Outrossim, tem-se que o ora sentenciado
encontra-se em cumprimento de penas em regime fechado
(fls. 37/45); e, ainda que admitida a possibilidade de
substituição por prisão domiciliar, com fulcro no art. 117, da
LEP, das penas cumpridas em regime diverso do aberto, a
concessão de referido benefício corresponde, igualmente, à
medida excepcionalíssima.
Anote-se que, a despeito do quanto
disposto na Recomendação 62/2020, do CNJ, corresponde
ela, como o próprio nome diz, à mera recomendação; uma
advertência, não sendo caso, portanto, de aplicação imediata
e automática.
Aliás, o próprio C. STF já se posicionou,
no sentido de que as disposições trazidas na supracitada
Recomendação comportam análise casuística.
Confira-se:
“(...) As orientações adotadas pelo Conselho
Nacional de Justiça têm por finalidades
essenciais aquelas elencadas no art. 1o da
Recomendação no 62/CNJ, entre as quais a de
proteger a vida e a saúde de todos os que
integram o sistema de justiça penal, tanto
prisional
quanto
socioeducativo,
inclusive
servidores públicos e indivíduos que se acham
privados de liberdade, com particular ênfase
ao grupo de risco de contaminação pela
COVID-19, que compreende, consoante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009307-02.2020.8.26.0996 -Voto no 39748 - JS
6
própria
recomendação
administrativa
estabelece, 'idosos, gestantes e pessoas com
doenças
crônicas,
imunossupressoras,
respiratórias
e
outras
comorbidades
preexistentes que possam conduzir a um
agravamento do estado geral de saúde a
partir do contágio, com especial atenção para
diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e
coinfecções' (Recomendação no 62/CNJ, art.
1o, parágrafo único, inciso I
grifei). Daí a
necessidade de definir-se, como bem o fez o
Conselho Nacional de Justiça, o alcance das
medidas propostas na Recomendação no 62,
com a orientação expressa para que tais
providências fossem ponderadas e aplicadas
mediante a análise da situação particular de
cada paciente e do complexo penitenciário
como um todo, consideradas as circunstâncias
do caso concreto.” (HC 186650 MC/SC,
Ministro
Relator
Celso
de
Mello,
j.
04/06/2020).

E, no presente caso, ainda que integre o
ora sentenciado, como alegado, grupo de risco, é certo que o
ofício emitido, em 04/06/2020, pelo Diretor Técnico da
Penitenciária (fls. 47) consignou que, quanto ao agravante,
“(...) consta acompanhamento e entrega de medicamento periódicos
para tratamento de doenças do qual é portador. Passou por vários
atendimentos médicos na unidade sempre sendo medicado em seu
último atendimento apresentou bom estado geral e mantido
mediação e controle.”.
Nesse diapasão, bem andou o MM. Juízo a
quo ao sublinhar, na r. decisão combatida, que “(...) no caso em
exame, o sentenciado cumpre pena no regime fechado, o que
impede, objetivamente, receber o benefício da prisão domiciliar. (...)
Ademais, não existe previsão legal para a progressão direta ao
regime aberto sem o cumprimento dos requisitos legais. Como é
notório, os fatos noticiados pelo defensor não se enquadram no
permissivo legal do artigo 117 da Lei no 7.210/84, eis que este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009307-02.2020.8.26.0996 -Voto no 39748 - JS
7
dispositivo se refere ao beneficiário que esteja em regime aberto,
que não é o caso do sentenciado. No caso dos autos, o sentenciado
não preenche nem o requisito do regime prisional, muito menos as
condições pessoais previstas no artigo 117 da LEP. No que concerne
à saúde do sentenciado, não restou demonstrado pela defesa
comprovação inequívoca e recente de que o estabelecimento
prisional está impossibilitado de oferecer o tratamento necessário
ao segregado. E mais, cumpre ressaltar que a assistência à saúde
será prestada pela Direção do Estabelecimento Prisional conforme
estabelece os artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos
da LEP, que poderá ser oferecida dentro da unidade ou pelo Sistema
Público de Saúde. (...) Observe-se, inclusive, que sendo o isolamento
a principal medida preventiva, a manutenção dos segregados na
unidade, sem contato com terceiros, é situação que melhor atende a
preservação de sua condição. Também necessário pontuar que as
visitas de familiares estão temporariamente suspensas, para se
evitar a disseminação da COVID-19 nas unidades prisionais do
Estado. Registre-se, aliás, por fim que, a Coordenadoria de Saúde do
Sistema Penitenciário da Secretaria da Administração Penitenciária
SAP, elaborou Plano de Contingência para o enfrentamento da
emergência da saúde pública no domínio do sistema penitenciário
paulista, adotando medidas preventivas contra a disseminação da
COVID-19, com vistas à proteção tanto dos servidores como da
população carcerária.” (fls. 80/82).
Como se vê, na hipótese concreta, não há
elementos a justificar a concessão da prisão domiciliar em
favor do ora sentenciado, a qual deve ser tida, como já
adiantado, como excepcional. Outrossim, não há qualquer
comprovação de que não vem o sentenciado recebendo, na
unidade prisional em que se encontra, o tratamento que se
faz necessário; ao reverso, pelo quanto produzido, verifica-
se que vem ele sendo devidamente assistido. Tampouco há
qualquer indicativo de que, fora do cárcere, estaria o ora
apenado a gozar de menores riscos de contágio.
Assim também vem entendendo o C. STJ
e este E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009307-02.2020.8.26.0996 -Voto no 39748 - JS
8
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA
DEFINITIVA.
PRISÃO
DOMICILIAR
EM
RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO
COVID-19
PACIENTE QUE SOFRE DE
HIPERTENSÃO.
POSSIBILIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DO
TRATAMENTO
ADEQUADO
NO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
SEM
NOTÍCIAS
DE
CONTAMINAÇÃO NO PRESÍDIO EM QUE A
PACIENTE CUMPRE PENA ATÉ A DATA DA
IMPETRAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de
Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da
Corte Suprema, também passou a restringir as
hipóteses de cabimento do habeas corpus, não
admitindo que o remédio constitucional seja
utilizado em substituição ao recurso ou ação
cabível, ressalvadas as situações em que, à
vista da flagrante ilegalidade do ato apontado
como coator, em prejuízo da liberdade do
paciente, seja cogente a concessão, de ofício,
da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC
437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe 15/06/2018) 2. A recomendação contida
na Resolução n. 62, de 18 de março de
2020, do CNJ não implica automática
substituição
da
prisão
decorrente
da
sentença condenatória pela domiciliar. É
necessário que o eventual beneficiário do
instituto
demonstre:
a)
sua
inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis
da COVID-19; b) a impossibilidade de
receber
tratamento
no
estabelecimento
prisional em que se encontra; e c) risco real
de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social,
cause mais risco do que o ambiente em que
a sociedade está inserida, inocorrente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009307-02.2020.8.26.0996 -Voto no 39748 - JS
9
espécie. 3. A leitura das decisões de primeiro
e segundo grau impugnadas no habeas corpus
evidencia fundamentação suficiente e idônea a
afastar o deferimento da medida antecipatória
pretendida, tanto mais que não há notícia de
contaminação no presídio em que a Paciente
cumpre pena, assim como não há prova de que
sua condição não possa continuar a ser tratada
no estabelecimento prisional. 4. Rever o
entendimento das instâncias ordinárias para
concessão da prisão domiciliar demandaria,
necessariamente,
amplo
revolvimento
da
matéria
fático-probatória,
procedimento
incompatível com a estreita via do habeas
corpus. Precedentes do STJ. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no
HC no 580.959/SC, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 09/06/2020)
(g.n.).
“Agravo de execução. Decisão que, tendo em
vista a notícia de falta grave praticada pelo
sentenciado (evasão), sustou, cautelarmente, o
regime semiaberto, determinando a expedição
de mandado de captura, bem como indeferiu o
livramento condicional ou a prisão domiciliar.
Insurgência
defensiva.
Não
acolhimento.
Desnecessidade de prévia oitiva do agravante.
Sustação cautelar do regime intermediário que
se afigura correta e está inserida dentro do
poder cautelar conferido ao Juiz da VEC.
Precedentes
do
STJ.
Ausência
de
demonstração de efetiva vulnerabilidade da
saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os
constantes da Recomendação no 62 do CNJ,
exige
demonstração
inequívoca
da
sua
imprescindibilidade
-
tanto
mais
em
se
tratando de condenado por crime grave e que
permanece foragido -, o que não ocorre no caso
dos autos. Benefício previsto no artigo 117, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009307-02.2020.8.26.0996 -Voto no 39748 - JS
10
Lei de Execução Penal que é de aplicação
excepcional.
Decisão
recorrida
mantida.
Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Execução Penal 0001486-36.2020.8.26.0158;
Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM
UR7 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a
RAJ; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data
de Registro: 26/06/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Objetiva a Defesa
a reforma da r. decisão que indeferiu seu
pedido de prisão domiciliar. Incabível a
reforma almejada. A Recomendação n. o
62/2020
do
CNJ
não
se
aplica
automaticamente em todos os casos. Não
restou comprovado estado de saúde debilitado,
nem que o estabelecimento prisional não possui
condições de oferecer tratamento médico
adequado ou oferece maior risco de contágio
da doença. No tocante à pretendida progressão
ao
regime
aberto,
não
há
nos
autos
comprovação da existência do pedido, nem
mesmo de sua análise pelo Juízo 'a quo'.
Supressão de instância. Agravo improvido.”
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0002960-
95.2020.8.26.0496; Relator (a): Péricles Piza;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal;
Ribeirão
Preto/DEECRIM
UR6
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do
Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro:
24/06/2020).
Por fim, de se ressaltar que fora também
impetrado em favor do agravante o habeas corpus no
2222656-35.2020.8.26.0000, ao qual foi denegada a ordem
por unanimidade, em julgamento ocorrido em 19/10/2020,
tendo em referido writ já ficado consignado que: “(...) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009307-02.2020.8.26.0996 -Voto no 39748 - JS
11
paciente cumpre pena total de 89 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes graves e
hediondos, inclusive, cometidos com violência contra a pessoa
(homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico
de drogas, roubos majorados, organização criminosa, porte ilegal de
arma de fogo). Além disso, ostenta registros da prática de faltas
disciplinares de natureza grave ao longo da execução da pena, sendo
que a apuração de uma delas ainda se encontra em andamento (fls.
37/45). Ademais, o relatório médico acostado à fls. 47 indica que o
sentenciado se encontra em 'bom estado geral' e recebe os
medicamentos que necessita. (...) Destarte, não se vislumbra que o
paciente esteja submetido a situação de risco iminente que autorize
a concessão excepcional da ordem pretendida. Frisa-se, embora
noticiado que se enquadra no grupo de risco da doença, não se
demonstrou, concretamente, a justificação do deferimento do
pleito.”.
E, como já amplamente demonstrado, não
há, no caso em baila, nada há a justificar a excepcionalidade
da medida, sendo a r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo
escorreita.
Na mesma esteira, manifestou-se a D.
Procuradoria de Justiça, em seu parecer, ao sublinhar que
“(...) Em que pese a comprovação de doença grave inserida no grupo
de risco para o novo Coronavírus, o agravante não trouxe aos autos
elementos que indiquem a impossibilidade de continuar seu
tratamento na Unidade prisional. E ainda, encontra-se em regime
fechado, cumprindo enorme pena. Ressaltamos ainda que a
Recomendação
n.
62/2020
do
CNJ
não
estabelece
a
obrigatoriedade da concessão automática e imediata da prisão
domiciliar, mas sim a análise da possibilidade de acordo com cada
caso. Por fim, apontamos que, para a concessão da benesse, é
necessária a demonstração do risco de contágio ao sentenciado no
local em que ele está, sendo mais perigoso na Unidade do que no
ambiente externo. A superlotação carcerária não evidencia, por si
só, o risco ao detento, sendo imprescindível a demonstração de que
a Unidade Prisional, em que ele se encontra, não possa oferecer
outras medidas para evitar o contágio do vírus.” (fls. 135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009307-02.2020.8.26.0996 -Voto no 39748 - JS
12
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao
presente recurso, mantida a r. decisão de primeiro grau, tal
como lançada.

EDISON BRANDÃO
Relator